Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação cível. Ação de interdição. Preso. Ausência de incapacidade. Inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, ao fundamento de ausência de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se a condição de pessoa presa autoriza o ajuizamento de ação de interdição pela mãe, com o objetivo de viabilizar o levantamento de valores mantidos em conta bancária de titularidade do custodiado, destinados à subsistência de seus filhos menores.
III. Razões de decidir
3. A curatela é medida excepcional, proporcional às necessidades do interditando, e deve durar o menor tempo possível, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4. O recolhimento ao sistema prisional constitui restrição unicamente à liberdade de locomoção. O preso mantém sua capacidade plena para realizar negócios jurídicos, outorgar procurações, movimentar valores, constituir advogado e gerir seus interesses, ressalvados apenas os limites físicos e logísticos próprios da custódia.
5. O instituto protetivo não pode ser utilizado como expediente para suprir dificuldades práticas decorrentes do encarceramento, sob pena de desvirtuamento da finalidade protetiva da curatela.
6. O ordenamento jurídico disponibiliza outros meios plenamente adequados para permitir que o preso pratique atos da vida civil, como: (i) lavratura de procuração no estabelecimento prisional, mediante a presença de tabelião ou por videoconferência, observadas as normas da Corregedoria; (ii) autorização judicial específica para a prática de determinado ato, quando a logística prisional assim exigir; e (iii) utilização de defensoria pública para viabilizar atos que demandem assistência jurídica sem ônus.
7. A utilização da interdição para contornar custos cartorários ou dificuldades materiais de comunicação com o preso não se coaduna com a finalidade jurídico-protetiva do instituto, nem com o regime constitucional do acesso à justiça. Em verdade, a interdição produziria consequências desproporcionais, restringindo indevidamente a autonomia civil do custodiado, sem que exista qualquer elemento que indique falta de discernimento ou incapacidade para gerir seus bens.
8. Nessa perspectiva, evidencia-se a inadequação da via eleita, ante a ausência de interesse processual, o que autoriza o indeferimento da petição inicial
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 3o, inc. II; Lei 13.146/2015, arts. 114, 84, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.